Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ARTIGO 313, V, a, do CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não se reconhece relação de dependência externa a determinar a suspensão de cumprimento de sentença requerido para quitação de dívidas sobre veículo partilhado entre as partes, na hipótese de pendência de julgamento de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo executado contra novo adquirente do bem.
2. Recurso não provido.